Tribunal: TJDFT
Processo: 0752523-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será deferida quando demonstrada a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
2. Havendo previsão contratual expressa, a rescisão do contrato, com fundamento no inadimplemento, opera de pleno direito, nos termos do artigo 474 do Código Civil.
3. O contrato de prestação de serviço, na forma do artigo 607 do Código Civil, termina pelo inadimplemento de qualquer das partes.
4. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Inteligência do artigo 476 do Código Civil.
5. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - requer ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, não demonstrados na espécie.
6. Recurso conhecido e desprovido.